Tribunal: TJBA
Processo: 0000499-15.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000499-15.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELICIO ALMEIDA DA COSTA

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES, FERNANDA IVO PIRES, RENATA MORAIS ROCHA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão anterior que deu parcial provimento à apelação cível, para reformar a sentença e fixar indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo.

2. Na decisão agravada, fixou-se o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, consistente na inscrição indevida, com fundamento no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ.

3. O agravante sustenta que a relação jurídica seria contratual, pois a negativação ocorreu após quitação de financiamento, defendendo a incidência do art. 405 do Código Civil, com juros a partir da citação.

4. Requereu o provimento do recurso para alteração do termo inicial dos juros moratórios.

5. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros moratórios, em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, deve ser fixado a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual) ou da citação (responsabilidade contratual).

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 398 do Código Civil estabelece que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, o devedor incorre em mora desde a prática do ato.

8. A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

9. No caso, a negativação indevida do nome do consumidor configura ato ilícito, não se restringindo ao inadimplemento contratual, o que atrai a incidência das regras da responsabilidade extracontratual.

10. A decisão monocrática agravada enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que a conduta da instituição financeira extrapola o âmbito contratual, caracterizando ilícito civil.

11. A pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito já apreciado, sem apresentação de argumento novo capaz de infirmar a fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000499-15.2014.8.05.0216
, em que figuram como Agravante BANCO GMAC S.A. e como Agravado
FELICIO ALMEIDA DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.